Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-42.2017.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001167-42.2017.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (AGRAVANTE), LUCAS DE ALMEIDA CORREA - CPF: 345.683.268-00 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), AVILA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.690.690/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, em que pese as alegações da agravante, não há falar em inexistência do elemento subjetivo animus de abandonar a causa, posto que foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito contudo, permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Mineração Apoena S.A,
em face da decisão proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o
decisum
que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante.

Inconformada, a agravante repete os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo e declaratórios. Defende que os argumentos apresentados pelo Magistrado de origem encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1º, do Art. 485, do Código de Processo Civil.

Segue sustentando que não houve a intimação pessoal da agravante para dar prosseguimento ao feito. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Mineração Apoena S.A. ajuizou ação declaratória em desfavor de Ávila Logística e Transportes Ltda. – ME, visando suspender o efeito dos protestos e negativações das duplicatas sem lastro, alegando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a comprovação da distribuição da Carta Precatória no Juízo Deprecado, sob pena de extinção (id. 171494159). Diante da inércia, o douto magistrado
a quo
sob o fundamento de que a demandante abandonou a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (id. 171494161).

Inconformada, a apelante apresentou recurso de apelação alegando que a r. sentença é nula, visto que inexistiu intimação pessoal da autora para a promoção do andamento do feito.

Este relator
negou provimento
ao recurso de apelação interposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, mantendo o
decisum
em sede de decisão integrativa (id. 175602671).

Irresignada, a agravante maneja o presente agravo interno repetindo os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo. Defende que os argumentos apresentados pelo magistrado de origem encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1º do Art. 485 do Código de Processo Civil.

Segue sustentando que não houve a intimação pessoal da agravante para dar prosseguimento ao feito. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste a agravante. Explico.

Este relator negou provimento ao apelo
sob o seguinte fundamento:

“(...)Inicialmente, mister se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”
.

(...)

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020- PRES/CGJ, de 22.04.2020
, que dispõe, verbis:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).” (grifei e negritei).

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Dito isso, em que pese as alegações da empresa apelante, quando intimada para manifestar-se, esta quedou-se inerte, consoante se vê da certidão acostada no id. 171494160, restando caracterizada a sua desídia
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
”
(id. 173672658 – negritei e grifei).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023